Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-98.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002627-98.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

APELADO: VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim – Bahia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do débito e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência e validade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois se trata de fato impeditivo do direito da parte autora.

A contestação apresentada pela ré contém confissão expressa de que a contratação ocorreu por meio fraudulento, tornando insustentável a manutenção do débito e da negativação do nome da autora.

Nos termos dos arts. 389 a 393 do CPC, a confissão judicial caracteriza admissão da verdade de fato contrário ao interesse da parte, sendo irrevogável, salvo se houver erro ou coação, o que não restou demonstrado nos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a indenização pelos danos morais suportados pela autora, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes desta Câmara em casos análogos.

III. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 389 a 393; CC, arts. 927 a 943; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJBA, Apelação 0577628-97.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 30.01.2019; TJBA, Apelação 0530395-75.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 30.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8002627-98.2022.8.05.0244
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
VIRGINIA BERNARDINA DE OLIVEIRA

e como Apelado
VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA